Tribunal: TJPA
Processo: 0009934-15.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009934-15.2019.8.14.0401

APELANTE: BRUCE SANTANA ARACATI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 65, DA LCP – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – PENA DE 20 (VINTE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
ABOLITIO CRIMINIS –
Rejeição.
A Lei 14.132/2021, revogou expressamente o artigo 65, da Lei de Contravenções Penais e inseriu o artigo 147-A, do CP, dispondo o crime de perseguição, acrescido de uma nova elementar: a reiteração da conduta delitiva.
In casu,
segundo declarações prestadas pela vítima, tanto em sede policial, confirmada em juízo, por diversas vezes, principalmente ao fins de semana, quando o apelante fazia uso de bebida alcóolica, perturbava a tranquilidade da vítima, sendo agressivo com a mesma, inclusive em seu trabalho, a incomodando por meio de mensagens de aplicativo via WhatsApp, restando comprovada a reiteração delitiva por parte do ora apelante, se amoldando a nova conduta trazida pela Lei 14.132/2021. Ressalto, que, quando se está diante de um conflito de normas penais no tempo, para solucioná-lo, é comparar a redação do dispositivo revogado com a do novo tipo penal, para identificar se a conduta tipificada como crime no artigo revogado, foi reproduzida com todas as suas elementares pela nova lei. Em caso negativo, haverá abolitio criminis, em caso positivo, ocorre a continuidade típico normativa. É necessário verificar qual das normas é mais benéfica ao réu, se a lei revogada, se observará o Princípio da ultratividade da lei penal, por meio do qual aplica-se a lei revogada aos fatos praticados ao tempo de sua vigência, porém se a lei nova for mais benéfica, deve-se retroagir para atingir fatos anteriores. Dessa forma, restou comprovada que o apelante tem perturbado a vítima com frequência, atraindo a elementar da reiteração, não havendo que se falar em extinção da punibilidade por
abolitio criminis.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade e autoria da contravenção penal referente à perturbação da tranquilidade, encontra-se sobejamente comprovadas, pelas declarações da vítima, que possui especial relevância em crimes de violência doméstica, a qual afirmou tanto em sede policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que era perturbada pelo ora apelante por diversas vezes, corroborada pela prova documental, os quais mostraram-se coesos e harmônicos entre si. Ressalto ainda, que a vítima tem em suas palavras, o reconhecimento de veracidade dos fatos, gozando de especial valor probatório em crimes de violência doméstica, pois geralmente praticado sem a presença de testemunhas.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DO VALOR – Inocorrência.
A condenação, em sentença penal, à reparação de danos somente se mostra viável quando se tratar de pedido elaborado previamente pelo Órgão Acusador ou pela vítima (através do ‘assistente de acusação’), pela necessidade,
que se há de ter, de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e até mesmo para a obtenção de segurança em relação à razoabilidade do valor a ser fixado, como ocorreu no caso em comento, uma vez que tal pedido consta da Exordial Acusatória.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

BRUCE SANTANA ARACATI,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar e contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 65, da LCP (perturbação da tranquilidade), fixando a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, no regime aberto e ao final substituiu a reprimenda, por pena restritiva de direitos.

Inconformado, preliminarmente o apelante pugna pela extinção da punibilidade pela
abolitio criminins,
em relação a contravenção penal da perturbação da tranquilidade. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas. Alternativamente, pela improcedência do pedido de danos morais ou redução do valor, compatível com a hipossuficiência do apelante. Ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, preliminarmente o apelante pugna pela extinção da punibilidade pela
abolitio criminins,
em relação a contravenção penal da perturbação da tranquilidade.

De plano rejeito a preliminar arguida, isso porque a Lei 14.132/2021, revogou expressamente o artigo 65, da Lei de Contravenções Penais e inseriu o artigo 147-A, do CP, dispondo o crime de perseguição, acrescido de uma nova elementar: a reiteração da conduta delitiva.

In casu,
segundo declarações prestadas pela vítima, tanto em sede policial, confirmada em juízo, por diversas vezes, principalmente ao fins de semana, quando o apelante fazia uso de bebida alcóolica, perturbava a tranquilidade da vítima, sendo agressivo com a mesma, inclusive em seu trabalho, a incomodando por meio de mensagens de aplicativo via WhatsApp, restando comprovada a reiteração delitiva por parte do ora apelante, se amoldando a nova conduta trazida pela Lei 14.132/2021.

Ressalto, que, quando se está diante de um conflito de normas penais no tempo, para solucioná-lo, é comparar a redação do dispositivo revogado com a do novo tipo penal, para identificar se a conduta tipificada como crime no artigo revogado, foi reproduzida com todas as suas elementares pela nova lei. Em caso negativo, haverá abolitio criminis, em caso positivo, ocorre a continuidade típico normativa.

É necessário verificar qual das normas é mais benéfica ao réu, se a lei revogada, se observará o Princípio da ultratividade da lei penal, por meio do qual aplica-se a lei revogada aos fatos praticados ao tempo de sua vigência, porém se a lei nova for mais benéfica, deve-se retroagir para atingir fatos anteriores.

Dessa forma, restou comprovada que o apelante tem perturbado a vítima com frequência, atraindo a elementar da reiteração, não havendo que se falar em extinção da punibilidade por
abolitio criminis.

Assim, rejeito a preliminar arguida e passo a análise de mérito.

No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas.

A materialidade e autoria da contravenção penal referente à perturbação da tranquilidade, encontra-se sobejamente comprovadas, pelas declarações da vítima, que possui especial relevância em crimes de violência doméstica, a qual afirmou tanto em sede policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que era perturbada pelo ora apelante por diversas vezes, corroborada pela prova documental, os quais mostraram-se coesos e harmônicos entre si.

Ressalto ainda, que a vítima tem em suas palavras, o reconhecimento de veracidade dos fatos, gozando de especial valor probatório em crimes de violência doméstica, pois geralmente praticado sem a presença de testemunhas.

Colacionado julgado nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147, DO CP. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65, DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA
E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.
1. No crime de ameaça e perturbação da tranquilidade praticado no contexto da lei Maria da Penha, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas aos autos, como é o

caso da hipótese em comento, em que a vítima, em seu depoimento perante a autoridade judicial, expôs os fatos em conformidade com as demais provas e depoimentos prestados em juízo. 2. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.” (TJE/PA. 2019.04567454-62, 209.262, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-05)

Alternativamente, pela improcedência do pedido de danos morais ou redução do valor, compatível com a hipossuficiência do apelante, no entanto, é sabido que a referida condenação é um efeito
secundário, de natureza extrapenal da condenação.

Nesse aspecto, este Egrégio Tribunal tem decidido que, a condenação, em sentença penal, à reparação de danos somente se mostra viável quando se tratar de pedido elaborado previamente pelo Órgão Acusador ou pela vítima (através do ‘assistente de acusação’), pela necessidade,
que se há de ter, de observância aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, e até mesmo para a obtenção de segurança em
relação à razoabilidade do valor a ser fixado, como ocorreu no caso em comento, uma vez que tal pedido consta da Exordial Acusatória
(ID 6085068).

Quanto ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

. Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 15/12/2022